Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712065-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. As agravantes relatam ter ajuizado ação contra o agravado com o objetivo de verem declarada a nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal e a imposição de obrigação de fazer ao agravado. Noticiam que, apesar de o contrato celebrado com o estado de Goiás conter cláusula de eleição de foro, o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Defendem a ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro e a aplicabilidade das Súmulas n. 206 do Superior Tribunal de Justiça e n. 335 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos. Enfatizam que o estado de Goiás não tem foro privilegiado e que ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Mencionam ser possível dispor livremente sobre a competência relativa, bem como argumentam que a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada em caso de comprovação de sua abusividade. Sustentam a ausência de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes. Afirmam inexistir ofensa ao pacto federativo, ao argumento de que inexiste limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 34514963). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator por ocasião da análise do requerimento de suspensão da eficácia da decisão agravada. As agravantes ajuizaram a ação com o objetivo de que fosse declarada a ilegalidade da decisão que rejeitou o pedido de ressarcimento no âmbito de processo administrativo. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processar e julgar a demanda nos seguintes termos: Consigno, inicialmente, diante do apontamento pelo sistema PJe de feitos como possível prevenção, que, em análise “en passant”, ante a grande quantidade de feitos, afere-se ausência de prevenção, posto que combatem feitos administrativos diversos, afastando-se identidade de pedidos. De outra banda, carece Este Juízo de competência para o processamento e julgamento da presente demanda. Inobstante a indicação, na exordial, da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, tem-se que figura como parte no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC. Nesses termos, confira-se o teor dos dispositivos do Códex Processual: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Como se lê, figurando Estado da Federação no polo passivo, há concorrência dos foros de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói – RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia – GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, ostenta capital em Goiânia-GO. Isto posto, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DE NENHUMA DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender o interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a 4a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1309244, 07267832120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Outrossim, consigo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que demanda em que se objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro Ente Federativo deve prevalecer a competência da Vara da Fazenda Pública do respectivo Ente, consoante julgamento assim ementado: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tem-se como incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88). Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e declino da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. O recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita e as agravantes sustentam, em síntese, a ausência de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes e a inexistência de ofensa ao pacto federativo. A análise perfunctória dos autos revela a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o feito em razão da presença do estado de Goiás no polo passivo do processo originário, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil e do art. 61, inc. I, da Lei n. 21.268/2022, que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. Mostra-se prudente o estabelecimento do contraditório e a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que o tema será apreciado com maior profundidade pelo Órgão colegiado, por se tratar de discussão sobre matéria relacionada à competência. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator